Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 54289727) interpostos por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA contra decisão proferida em ID 53782742, que indeferiu a medida antecipatória postulada. Em suas razões, a autora embargante sustenta, em singela síntese: a) omissão relativamente a cessão de direitos entre pai e filho, contrariando coisa julgada; b) contradição sobre o fato relacionado a prisão em flagrante do dono da alteza juntamente como demais invasores; c) que “resta obscuro a referência sobre “delimitação da coisa” e “inclua-se como requeridos”, como também “todos os citados para contestar”.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, para fins de pré-questionamento. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, dentre outras, que: “(...) consoante dicção trazida pelo artigo 300 do CPC, o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar presentes os requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Feitas essas advertências, convém trazer a lume as regras enunciadas no art. 966 e incisos do Código de Processo Civil, a seguir transcritas: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, como ensina Barbosa Moreira, “o princípio geral, em nosso sistema, é o de que a decisão judicial não surte efeitos enquanto não transite em julgado. Não porque se confundam a eficácia da sentença e a autoridade da coisa julgada, mas porque, em atenção a motivos de conveniência, o ordenamento faz coincidir no tempo o começo de uma e o de outra. Por exceção, em certos casos, também por motivos de conveniência, permite a lei que a sentença se torne eficaz antes de transitar em julgado” (in “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V, Forense, págs. 533/534). Na hipótese, e em consulta aos autos da ação de reintegração de posse de origem, verifica-se que foi deferida a liminar para reintegrar a autora ALTEZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA na posse do imóvel descrito no memorial constante nos autos. Posteriormente, a própria autora daquela ação afirmou que o imóvel objeto do litígio foi desocupado (ID 141380540 dos autos de origem), o que ensejou a prolação da r. sentença rescindenda que julgou parcialmente procedente o pedido "apenas para confirmar a liminar de ID 138085350 e, por conseguinte, a manutenção de sua posse." E mais, a r. sentença rescindenda fez consignar que "para efeito de delimitação da coisa julgada, inclua-se como requeridos todos os citados para contestar." Ou seja, a princípio, a situação jurídico-processual supracitada faz crer que a área objeto de reintegração de posse (e posterior manutenção) não atingiu a esfera jurídica da autora da presente ação rescisória, posto que, rememore-se, já houve o cumprimento da decisão rescindenda. De toda sorte, é fato incontroverso que, para fins de medida antecipatória, não há perigo de dano ou resultado útil ao processo. Evidente, pois, a necessidade de melhor apuração da real situação envolvendo o imóvel em questão, se o caso mediante produção probatória, ante a impossibilidade, nessa análise sumária, sem um maior aprofundamento, decidir de forma adequada a liminar vindicada. Sem olvidar que a causa de pedir da ação rescisória envolve, além da alegada violação à coisa julgada, simulação de negócio jurídico, matéria essa que demanda instrução probatória. Dessa forma, a cautela recomenda o aguardo da manifestação da parte ré e a oitiva do Ministério Público. Pelo exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. (...)” De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator